Tribunal: STF
Processo: HC 188345
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão Preventiva. Prisão domiciliar. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gelson Lucas Pacheco Fassina da Silva em favor de Camila Rodrigues de Mello, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 589.431/SC. 
    A paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 79-80): 
    ‘Ademais a quantidade e variedade de drogas encontradas (crack, maconha e cocaína) atestam sem sombra de dúvida que eram destinadas à mercância de entorpecentes, além de outros objetos que apontam para tal finalidade. Veja-se que foram apreendidas: 5,81gramas de crack, 175,29 gramas. de maconha, 275,22 gramas de maconha, 1,73 gramas de cocaína, 0,40 gramas de crack, 1 motocicleta, um total de R$ 184,75, 1 balança e 4 celulares samartphone. 
    Bem se vê pelas informações contidas no auto de prisão que os conduzidos já vinham praticando o comércio de drogas no local, informação essa prestada por um dos usuários e "cliente" dos investigados, Mateus Fernandes, o que deu azo a investigação policial e possibilitou a apreensão da quadrilha. Cada um tinha seu papel dentro da organização criminosa na pequena cidade de Rio do Oeste, sendo ousados no "trabalho" que vinham desenvolvendo. No quarto de Willian e Camila foram localizadas 175,29 gramas de cocaína,14 pedras de creack, uma balança de precisão, e quatro aparelhos celulares; enquanto isso Anderson era o responsável pela condução da motocicleta que era utilizada para a entrega das drogas, e Elisandro fazia a parte de segurança do local. 
    Demais a mais, todos não possuem ocupação lícita, fazendo do comércio de entorpecente um meio de vida, o que se repudia e deve, sem sombra de dúvidas, ser interrompido. Além do mais, observa-se dos antecedentes criminais que Anderson responde a dois processos por crime de roubo e receptação, Elisandro é reincidente, enquanto Willian e Camila não registram, até então, qualquer ocorrência, porém, o que apontam os elementos contidos no presente procedimento são eles quem comandam a associação da narcotraficância daquele local. 
    […]
    Desta feita, presentes os requisitos da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual, bem como a aplicação da lei penal para fundamentar a prisão preventiva, isso porque há perigo de liberdade (periculum libertatis), por entender que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inócuas e insuficientes para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como para interromper a prática da narcotraficância, vez que soltos certamente voltarão a reincidir na prática que deve ser repudiada ante a devasta destruição que se sabe causar o uso de drogas, portanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida acertada’.
    Como se vê, o édito prisional encontra fundamento que, ao menos em cognição sumária, se considera válido, diante da elevada monta de entorpecentes apreendida – 6,21g de crack, 450,51g de maconha e 1,73g de cocaína –, apontando também tratar-se de organização criminosa em que cada um tinha seu papel, cabendo à paciente e ao corréu William posição de comando. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença em diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014.
    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.
    Quanto à custódia domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos, assim dispôs o Tribunal de Justiça (fls. 281-282): 
    ‘Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e o de prisão domiciliar, a magistrada responsável pela análise do pleito acrescentou: 
    ‘Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa da acusada Camila Rodrigues de Mello, a qual foi presa preventivamente juntamente com outros indiciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tendo a representante ministerial se manifestado pelo indeferimento do pleito. 
    A defesa argumenta que a investigada é mãe de criança em fase de amamentação, possui residência fixa e trabalho lícito, além de que a Resolução n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que sejam reavaliadas a segregação de presas provisórias lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos. 
    Em que pese as razões expostas pela Defesa da investigada, tenho que o pedido é de ser indeferido. 
    [...] 
    No caso em exame, tenho que a segregação da acusada em ergástulo público constitui-se na única medida hábil ao resguardo da ordem pública, isto é, trata-se da única medida capaz de evitar a reiteração de crimes do qual a acusada está sendo investigada. É que os elementos constantes nos autos indicam que a prática da narcotraficância pela ré não era um fato isolado na sua vida. Pelo contrário, os elementos de prova colhidos indicam que a ré, juntamente com o companheiro Willian, estavam engajados na empreitada criminosa, sendo os comandantes da atividade delitiva. 
    Dessa forma, o simples fato de a acusada possuir filho de quase dois anos de idade não pode servir de escudo para impedir que a mesma continue presa preventivamente, já que a segregação cautelar desta em ergástulo público se mostra essencial para recompor a harmonia e garantir a segurança de toda a sociedade (Evento 31 - g art. 318-A do CPP’.
      Acrescentou a Magistrada ao analisar mais um pedido de revogação da prisão preventiva que "a concessão de prisão domiciliar à ré não terá o condão de impedir que a mesma continue praticando o delito que lhe está sendo imputado, pois, conforme apurado nos autos, a mercancia dos entorpecentes ocorria em sua própria residência" (Evento 49 dos autos n. 5000489-64.2020.8.24.0144). 
    Diante de tais argumentos, em especial pela periculosidade concreta da conduta da paciente, especialmente frente às circunstâncias da prisão (prática de tráfico de drogas de forma, em tese, organizada e reiterada [ao que tudo indica operado como meio de sustento], demonstrada pela quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos - crack e cocaína), não há falar em inexistência de risco à ordem pública. 
    Com efeito, a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    No caso em tela, verifica-se, em um juízo inicial, situação excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, II, do CPP, uma vez que as atividades ilícitas ocorriam na residência da paciente. 
    Em que pese a alegação da defesa de que a paciente não reside no local dos fatos (fl. 5), o deslinde desta controvérsia demanda inserção em seara fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações sobre o andamento da ação penal e situação prisional da paciente, bem como senha de acesso aos autos, se houver. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Defende a prisão domiciliar em favor da paciente, que possui um filho menor de 12 (doze) anos. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘em especial pela periculosidade concreta da conduta da paciente, especialmente frente às circunstâncias da prisão (prática de tráfico de drogas de forma, em tese, organizada e reiterada [ao que tudo indica operado como meio de sustento], demonstrada pela quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos - crack e cocaína), não há falar em inexistência de risco à ordem pública’. Além disso, registram as instâncias anteriores, ‘tratar-se de organização criminosa em que cada um tinha seu papel, cabendo à paciente e ao corréu William posição de comando’.
    Por outro lado, ‘Acrescentou a Magistrada ao analisar mais um pedido de revogação da prisão preventiva que a concessão de prisão domiciliar à ré não terá o condão de impedir que a mesma continue praticando o delito que lhe está sendo imputado, pois, conforme apurado nos autos, a mercancia dos entorpecentes ocorria em sua própria residência (Evento 49 dos autos n. 5000489-64.2020.8.24.0144)’. 
    Consoante asseverado pela Corte Estadual, ‘as investigações anteriores indicavam o tráfico de forma organizada pelo grupo (Evento 4 dos autos n.5000489-64.2020.8.24.0144), diga-se, em cujo ambiente altamente nocivo, estava o infante, que deve ser protegido’ e pelo juízo singular ‘Quanto à alegação de que o pai da criança também se encontra segregado e que a criança não teria ninguém por ela, conforme apurado pelo Ministério Público, a mesma se encontra aos cuidados dos avós paternos’. Assim, ‘no caso em tela, verifica-se, em um juízo inicial, situação excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, II, do CPP, uma vez que as atividades ilícitas ocorriam na residência da paciente’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ressalto, ainda, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que a paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora